Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717661-42.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709764-57.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: MIRIAM SOARES DA SILVA MINEIRO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA PEREIRA 00551399147 DESPACHO Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante acoste aos autos os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora